Tribunal: TJSP
Processo: 1036049-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento. Ausência de prova de pagamento dos aluguéis. Despejo realizado no curso da lide. Ação julgada procedente, condenada a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos.
Apelação da ré. Insurgência quanto à condenação ao pagamento do débito descrito na inicial. Alegação de que não houve pedido de cobrança. Acolhimento. Pretensão de cobrança

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento. Ausência de prova de pagamento dos aluguéis. Despejo realizado no curso da lide. Ação julgada procedente, condenada a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos.
Apelação da ré. Insurgência quanto à condenação ao pagamento do débito descrito na inicial. Alegação de que não houve pedido de cobrança. Acolhimento. Pretensão de cobrança exercida em ação de execução paralela, movida contra a locatária. Condenação ao pagamento dos aluguéis afastada. Pretensão a que seja julgada improcedente a ação. Impossibilidade. Direito do locador à retomada do imóvel que decorre da falta de pagamento dos alugueres. Comprovante do pagamento de uma das parcelas que não afasta a pretensão do locador. Pagamento que deve ser arguido na ação de execução. Pretensão à aplicação do disposto no art. 940 do CC. Descabimento. Ausente a pretensão de cobrança do autor, nesta sede, não há que se falar em demanda por dívida já paga. Demais disto, ausência de demonstração de má-fé do locador. Litigância de má-fé mantida. Ré que alterou a verdade dos fatos em sua peça defensiva. Sentença reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos, julgada extinta a ação tendo em vista a perda superveniente do objeto da ação de despejo. Recurso parcialmente provido.